Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAXILAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CRANIOPLASTIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO QUE UTILIZA PRÓTESE CUSTOMIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Plano de saúde da segmentação hospitalar contempla a cobertura do suporte hospitalar necessário à realização da cirurgia odontológica, mas não o tratamento odontológico em si mesmo considerado (honorários do cirurgião-dentista e materiais odontológicos), a teor do que prescrevem os artigos 4o, inciso I, 6o, § 1o, 19, incisos VIII e IX e § 1o, incisos I e II, e 22, §§ 1o e 2o, da Resolução ANS 465/2021.
II. É obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de prótese customizada prescrita como essencial para o tratamento cirúrgico de reconstrução craniana, consoante a inteligência dos artigos 10, inciso VII, e 35-F da Lei 9.656/1998.
III. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que o contratempo contratual não lesou qualquer direito da personalidade do consumidor, nos termos dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, máxime quando a cirurgia não foi prescrita em caráter de urgência.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.